Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-03.2023.8.11.0105
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000037-03.2023.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODOLFO CESAR ALVES GONCALVES - CPF: 038.602.631-96 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ –
CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E FRUÍDO PELA MUTUÁRIA – DESCONTOS MENSAIS VÁLIDOS E MANTIDOS
– INEXISTÊNCIA DE CAUSA CAPAZ DE INVALIDAR O CONTRATO
- REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS -
AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS
.

1.
Se o conjunto probatório direciona à contratação legítima, com destaque para valor do empréstimo comprovadamente enviado à conta corrente informada no instrumento contratual, e não de um terceiro, tampouco o montante foi sacado na sequência ou transferido para outra conta bancária, o que configura comportamento incompatível e estranho à atitude desenvolvida por um possível fraudador.

2.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal inócua e/ou para simplesmente rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por RODOLFO CESAR ALVES GONÇALVES contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1000037-03.2023.8.11.0105, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo autor, ora embargante, para confirmar o acerto decisório da sentença que julgou improcedente o seu pedido, tendo em vista que a prova dos autos é inequívoca quanto à validade da contratação do serviço de cartão de crédito
consignado e, consequentemente, legitimidade das cobranças questionadas na lide (cf. Id. nº 215820663).

O embargante sustenta a existência de omissão no acordão embargado porque foi
“
disponibilizado ao consumidor o valor do empréstimo via TED, mas cobrado como cartão de crédito”,
caracterizando, portanto,
“prática comercial abusiva, sendo devida a adequação da taxa de juros, pois, se o Embargante ainda dispunha de margem”;
afirma que “
o objeto da ação não é a validade ou não do contrato de cartão de crédito, mas sim a natureza jurídica do empréstimo
”
.

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado
(cf. Id. nº217179184).

O embargado oferta contrarrazões junto ao Id. nº 218439694, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024